Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. CONSIGANDOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. DESCONTO DE MENOS DE 30% DOS RENDIMENTOS EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPEITADO O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE NO CASO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007 é de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário consignado.
2. Os descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% da remuneração nela depositada, conforme jurisprudência.
3. O limite de descontos em folha de pagamento está sendo respeitado, uma vez que a própria fonte pagadora informa margem consignável disponível. Enquanto o valor descontado na conta corrente da parte é menor que o percentual de 30% (trinta por cento), não havendo que se falar em suspensão dos descontos por parte dos agravados, uma vez que respeitado o percentual de 30% (trinta por cento).
4. Não há possibilidade de limitar todos os descontos em 30% dos seus rendimentos, pois os descontos de folha de pagamento e de conta corrente advêm de obrigações distintas e independentes.
5. A cláusula que prevê a modalidade de debito em conta corrente foi devidamente contratada pela parte agravante, não podendo ser cancelada de forma unilateral. Até porque foi sopesada na hora da contratação, a fim de que se obtivesse o empréstimo objeto da presente ação.
6. Caso a parte agravante deixe de arcar com a integralidade das prestações contratadas tempestivamente, em razão de sua impossibilidade financeira, não existe fundamento jurídico para impedir que os agravados procedam à cobrança das quantias inadimplidas.
7. Recurso conhecido e desprovido.